Tribunal: TJDFT
Processo: 0722862-96.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722862-96.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICTOR NICOLATO APELADO: MARIA LUCIA FERREIRA ALVARENGA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante VICTOR NICOLATO para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca da preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões (ID 62232846). Brasília, 23 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator